Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-61.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005438-61.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ADAO JOSE SANTANA - CPF: 948.110.401-04 (APELANTE), IVANI EMILIANA SANTANA - CPF: 010.937.711-78 (APELANTE), DUCLER FOCHE CHAUVIN - CPF: 276.832.142-72 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - CPF: 183.408.798-80 (ADVOGADO), SANDRA EMILIANA SANTANA - CPF: 008.794.761-76 (APELANTE), CELIA EMILIANO SANTANA - CPF: 005.912.431-80 (APELANTE), JURACY EMILIANO SANTANA - CPF: 006.676.601-00 (APELANTE), MARCIANO EMILIANO SANTANA - CPF: 010.646.541-42 (APELANTE), MARGARIDA JOSE DE SOUZA - CPF: 006.676.641-90 (APELADO), ZELIA MARTINI NOGUEIRA - CPF: 344.563.921-34 (ADVOGADO), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO), NEIRIZETE MARTINS DA SILVA - CPF: 652.140.641-87 (ASSISTENTE), VALERIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 036.692.161-46 (ASSISTENTE), EDVALDO SOUZA LUZ - CPF: 842.750.221-49 (ASSISTENTE), ADAO JOSE SANTANA - CPF: 948.110.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– DESERÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO – DEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada.

A ausência de insurgência acerca da alegada quebra da incomunicabilidade das testemunhas em momento oportuno acarreta na incidência de preclusão,
ex vi
do art. 278 do CPC.

Comprovados os requisitos necessários para a configuração da união estável
post mortem
, de rigor a manutenção da sentença de procedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1005438-61.2021.8.11.0037

APELANTES:
IVANI EMILIANA SANTANA E OUTROS

APELADO:

MARGARIDA JOSE DE SOUZA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IVANI EMILIANA SANTANA E OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável “Post Mortem”
ajuizada por MARGARIDA JOSE DE SOUZA (proc. n. 1005438-61.2021.8.11.0037), julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a “
união estável mantida pela requerente MARGARIDA JOSÉ DE SOUZA e o falecido ADÃO JOSÉ SANTANA durante um período de 11 anos, ou seja, a partir do ano de 2006 até o óbito dele, ocorrido no dia 14/06/2017
”, condenando a parte demandada/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduzem, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa diante da não preservação da incomunicabilidade das testemunhas, nos termos do art. 456 do CPC, visto que “
na audiência realizada no dia 16/02/2024, as testemunhas da Apeladas estavam ouvindo o depoimento das outras testemunhas, conforme bem argumentou a testemunha/informante Sra. Neirizete, em seu depoimento
”.

No mérito, afirma que não restou configurada hipótese de união estável, mas sim de concubinato, visto que o falecido Sr. Adão, no mesmo lapso temporal apontado pela Apelada, também conviveu e morou com a Sra. Zulmira Souza.

Pugnam pelo provimento do recurso para que seja anulada ou totalmente reforma a sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões pela deserção do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento – Id. 242220894.

Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,

cuida-se de Apelação interposta por IVANI EMILIANA SANTANA E OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável “Post Mortem
” ajuizada por MARGARIDA JOSE DE SOUZA (proc. n. 1005438-61.2021.8.11.0037), julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a união estável entre a ora Apelada e ADÃO JOSÉ SANTANA a partir do ano de 2006 até o óbito dele, ocorrido no dia 14/06/2017.

Rejeito, de início, a alegação de deserção do apelo, visto que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada,

autorizando a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO ANALISADO – DEFERIMENTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESCABIMENTO – DANOS MORAIS – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
“A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).
(...) (N.U 0014986-08.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 06/11/2023)
(destaquei)

Na espécie, os Apelantes pleitearam expressamente a gratuidade da justiça na contestação e, a despeito de, ao final, terem sido condenados no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem qualquer ressalva pelo Juízo
a quo
, inexiste análise e indeferimento expresso do pedido, pelo que se considera tacitamente deferido.

Feita tal consideração, passo à análise do apelo.

Não prospera a alegação de cerceamento de defesa por quebra da incomunicabilidade das testemunhas na audiência instrutória, posto se tratar de questão preclusa nos autos.

Com efeito, observa-se que o advogado da Recorrente estava presente no ato e, como se infere do termo de audiência registrado nos autos (Id. 242220879), não se insurgiu, naquela ocasião, contra a suposta mácula procedimental na oitiva das testemunhas, incidindo na preclusão da questão, conforme exegese do art. 278 do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – PRELIMINARES DE NULIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – INCOMUNICABILIDADE – DESISTÊNCIA DE TESTEMUNHA – REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Preliminares: de nulidade nas oitivas das testemunhas dos autores, porque teria sido inobservada a incomunicabilidade de testemunhas do art. 456 do CPC; e de nulidade devido à ausência de oitiva da única testemunha da parte requerida em razão da falta de habilidade desta com aplicativos de aparelho celular. Não comprovação de que de fato teria sido inobservada a incomunicabilidade, podendo, para tanto, na ocasião do ato da audiência, ter solicitado que o advogado da parte adversa filmasse todo o local em que estava sendo captado e gravada o ato da videoconferência e colheita de oitiva das testemunhas. Dos atos da audiência gravados em audiovisual, consta no teor da ata da audiência que a desistência da oitiva da testemunha Genebaldo Ferreira de Queiroz teria sido pleiteada pela própria parte requerida. Ausência de insurgência em momento oportuno, opera preclusão na forma do art. 278, caput, do CPC. Rejeitadas. (...) (N.U 0005362-10.2013.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

Outrossim, a informante Zulmira Souza, em sua oitiva em juízo, confirmou que residiu com o falecido Adão José Santana por um período de cinco meses, após a separação de fato deste da Apelante Ivani Emiliana Santana.

Ora, além de a referida informante não saber precisar em que momento entre os anos de 2006 e 2017 a coabitação ocorreu, tal fato, por si só, não tem o condão de invalidar o reconhecimento da união estável de vários anos.

Aliás, o próprio informante Edvaldo, mencionado pelos Recorrentes em suas razões recursais, indicou que depois de morar com Zumira, o falecido voltou a morar com a Apelada, situação que se manteve, pelo que dos autos se infere, por longos anos até sua morte, corroborando a existência de união estável, tal qual reconhecido na sentença à luz de todo o conjunto fático-probatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024